Tribunal: TJSP
Processo: 2168604-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Sentenciada que cumpre pena no regime semiaberto por crime grave. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168604-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente MARILENE BUCK DE CARVALHO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
2
Habeas Corpus no 2168604-89.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Paciente: Marilene Buck de Carvalho
Impetrante: Mário Lúcio Pereira Machado
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ
Voto no 14144
HABEAS
CORPUS

PLEITEADA
A
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19” DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Sentenciada que cumpre pena no regime
semiaberto por crime grave. Ausência de comprovação de
ausência de assistência adequada à saúde do preso e de
espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre
a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados
Ordem denegada.
Vistos.
Mário
Lúcio Pereira Machado, Defensor
Público do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Marilene Buck de Carvalho, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São
José do Rio Preto, alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
3
prisão domiciliar. Afirma que a Paciente foi condenada por crime
destituído de violência ou grave ameaça e possui filho menor de 12 anos
de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, ainda que esteja em regime
diverso do aberto. Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia, e menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020,
do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar à Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 62/64).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 69/70), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação
(fls. 98/104).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 18.08.2020, que foi
indeferido o pedido de prisão domiciliar, realizado com base na
Pandemia do COVID-19, pois a Paciente não se encontra nas condições
especiais previstas na Recomendação no 62 do CNJ. Consta que a
Paciente foi condenada a cumprir pena de 09 e 04 meses de reclusão e,
atualmente, se encontra no regime semiaberto. Consta, ainda, que não
ficou demonstrado nos autos que os filhos menores estejam em risco por
estarem dela afastados, não apresentando qualquer documento nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
4
sentido, tampouco há evidências de doença na unidade prisional, que
permanece segura e com todas as assistências (fls. 69/70).
Dessa forma, se a Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico,
qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
5
Habeas Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “O(a) sentenciado(a) foi
condenado à cumprir as penas de 09 anos e 04 meses. Cumpre atualmente o
regime semiaberto.
Pese a argumentação apresentada, o peticionário
não se encontra nas condições especiais previstas na Recomendação 62 do
CNJ.
Além disso, não demonstrou nos autos que os filhos
menores estejam em risco, dela afastados, não apresentando qualquer
documento nesse sentido. E, não há evidência de doença na unidade, que
permanece segura e com todas as assistências.
Como destaca o(a) Promotor(a) de Justiça, em
judicioso parecer, pedidos vários - como o aqui analisado - fundados na
situação excepcional em que vivemos, buscando do Judiciário um
temperamento no rigorismo da norma com o fim de autorizar a prisão
domiciliar para presos em regimes diversos do aberto e/ou que não reúnam as
condições do art. 117 da LEP, mas merecedores de atenção especial por
estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo coronavírus.
Pois bem. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido depende,
na visão do Ministério Público, de pressupostos inafastáveis: a) comprovação
inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do
COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. Mesmo diante desse quadro, o
pedido inicial deve ser indeferido. Nenhum dos pressupostos está
demonstrado. A pleiteada substituição, ainda que por prisão domiciliar, não
se mostra adequada e suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
6
Esse o caso dos autos.
Nesses termos, portanto, indefiro a prisão
domiciliar, postulado(s) pelo(a) sentenciado(a) Marilene Buck de Carvalho,
CPF: 226.102.378-20, MTR: 1076244-1, RG: 368113619, RJI: 181289120-73,
ora recolhido no(a) Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio
Preto.” (fls. 57/58).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais
próxima à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição,
indeferiu o pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas
presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
7
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime a todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, a Paciente
progrediu ao regime semiaberto. E os requisitos para a progressão de
regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais
sejam, cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário, de modo que ambos os requisitos devem ser
apreciados pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
8
terapêutica de reabilitação prisional da sentenciada.
In casu, conforme as informações prestadas, a
despeito da alegação de que a Paciente possui filhos menores de 12 anos
de idade, ela foi condenada à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão,
pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, e
não consta que tenha preenchido lapso para a progressão ao regime
aberto, tampouco comprovação de que ela se enquadre nos grupos de
risco da doença, de que não há assistência adequada à saúde do preso, por
meio do atendimento médico e farmacêutico, e espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena, e de que seus filhos
necessitam de seus cuidados ininterruptos e se encontram absolutamente
desamparados ou em situação de risco em razão da sua prisão.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168604-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14144
9
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser
impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator